Tribunal: STF
Processo: ADI 1642
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-03
Data de publicação: 2008-04-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALÍNEA "d" DO INCISO
   XXIII DO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
   APROVAÇÃO DO PROVIMENTO, PELO EXECUTIVO, DOS CARGOS DE PRESIDENTE
   DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA ESTADUAL PELA
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO
   ARTIGO 173, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DISTINÇÃO ENTRE EMPRESAS
   ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO E EMPRESAS ESTATAIS QUE
   DESENVOLVEM ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO. REGIME
   JURÍDICO ESTRUTURAL E REGIME JURÍDICO FUNCIONAL DAS EMPRESAS
   ESTATAIS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À
   CONSTITUIÇÃO.
1.      Esta Corte em oportunidades anteriores definiu
   que a aprovação, pelo Legislativo, da indicação dos Presidentes
   das entidades da Administração Pública Indireta restringe-se às
   autarquias e fundações públicas, dela excluídas as sociedades de
   economia mista e as empresas públicas. Precedentes.
2.      As
   sociedades de economia mista e as empresas públicas que explorem
   atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas, nos termos
   do disposto no § 1º do artigo 173 da Constituição do Brasil, ao
   regime jurídico próprio das empresas privadas.
3.      Distinção
   entre empresas estatais que prestam serviço público e empresas
   estatais que empreendem atividade econômica em sentido
   estrito
4.      O § 1º do artigo 173 da Constituição do Brasil não se
   aplica às empresas públicas, sociedades de economia mista e
   entidades (estatais) que prestam serviço público.
5.      A
   intromissão do Poder Legislativo no processo de provimento das
   diretorias das empresas estatais colide com o princípio da
   harmonia e interdependência entre os poderes. A escolha dos
   dirigentes dessas empresas é matéria inserida no âmbito do regime
   estrutural de cada uma delas.
6.      Pedido julgado parcialmente
   procedente para dar interpretação conforme à Constituição à
   alínea "d" do inciso XXIII do artigo 62 da Constituição do Estado
   de Minas Gerais, para restringir sua aplicação às autarquias e
   fundações públicas, dela excluídas as empresas estatais, todas
   elas.